Tribunal: TJES
Processo: 5007762-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-37.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007762-37.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E ABUSO DE AUTORIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Torrezani de Oliveira contra a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e abuso de autoridade (art. 33, parágrafo único, da Lei nº 13.869/2019). A denúncia narra que o Recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra Guilherme José Rocha Soares, causando sua morte, em contexto de perturbação do sossego em condomínio, uso de sua condição de policial militar para intimidação e deboche da vítima após os fatos. A defesa busca a nulidade da sentença por excesso de linguagem ou falta de fundamentação, o decote das qualificadoras e a absolvição do crime de abuso de autoridade. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença de pronúncia padece de nulidade por excesso de linguagem, ao alegadamente utilizar termos que antecipam juízo de valor sobre a conduta do acusado;(ii) saber se a sentença de pronúncia é nula por falta de fundamentação, especialmente quanto à individualização das razões para a manutenção das qualificadoras; e (iii) saber se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser decotadas, e se o acusado deve ser absolvido do crime de abuso de autoridade, dada a suposta ausência de elementos probatórios suficientes.

III. Razões de decidir

3. Do Excesso de Linguagem: A decisão de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, uma vez que se limitou a indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria e participação, conforme exigido pelo art. 413, §1º, do CPP. A menção aos termos da denúncia e a análise dos elementos probatórios visam justificar a remessa do caso ao Tribunal do Júri, sem adentrar no juízo de culpabilidade.

4. Da Falta de Fundamentação: A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, apontando a prova pericial e testemunhal como base para os indícios de autoria e materialidade. A fundamentação mínima para o reconhecimento das qualificadoras é suficiente nesta fase processual, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da prova.

5. Das Qualificadoras (Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima): Existem indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras. O histórico de perturbação do sossego no condomínio por parte do Recorrente, as repetidas reclamações da vítima e o deboche posterior de Lucas indicam a possibilidade de futilidade. O fato de a vítima estar desarmada, a intimidação com a arma, a agressão com a coronhada e o empurrão de Jordan que a desequilibrou antes do disparo fatal, afastando-a do atirador, permitem a análise da qualificadora de recurso que dificultou a defesa. A suposta legítima defesa alegada pela defesa é uma tese que deve ser debatida e valorada pelo Tribunal do Júri.

6. Do Crime de Abuso de Autoridade: Há indícios suficientes para a manutenção da imputação do crime de abuso de autoridade. A frase "eu sou PM, o que você vai fazer?" proferida pelo Recorrente ao sacar a arma, juntamente com seu comportamento anterior de intimidação à síndica utilizando sua condição de policial, aponta para o uso indevido da função para se eximir de obrigações e obter privilégios indevidos. A conexão com o crime doloso contra a vida determina a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do delito conexo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese

8. O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia de Lucas Torrezani de Oliveira, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e abuso de autoridade, deve ser desprovido. Não se verifica excesso de linguagem ou falta de fundamentação na decisão de pronúncia, que se restringiu à análise da materialidade e dos indícios de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem lastro probatório mínimo para serem submetidas ao Conselho de Sentença, em respeito à sua competência constitucional. Da mesma forma, a imputação de abuso de autoridade está amparada por indícios que justificam sua apreciação pelo Tribunal do Júri, em razão da conexão com o crime doloso contra a vida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA,
contra r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal c/c o art. 33, §ú
nico
, da Lei 13.869/2019, tudo na forma do art. 69, do Código Penal

A defesa de Lucas Torrezani de Oliveira interpôs Recurso em Sentido Estrito, buscando, preliminarmente, a nulidade parcial da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, o decote das qualificadoras e a absolvição pelo crime de abuso de autoridade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, requerendo o conhecimento e o improvimento do recurso defensivo.

A magistrada de primeiro grau, às fls. 933/934, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia, por entender que a mesma está em conformidade com as disposições legais, bem como não é o caso de impronúncia ou absolvição sumária, como já exposto.

Parecer Ministerial, no id. 13589471, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007762-37.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 17 de abril de 2023, por volta das 03h03min, no Condomínio Residencial Parque dos Flamboyents, na Avenida Augusto Emílio Estelita Lins, n°. 187, Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado Lucas Torrezani de Oliveira, com a concorrência do denunciado Jordan Ribeiro de Oliveira, ambos agindo dolosamente, por motivo futi e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vitima GUILHERME JOSÉ ROCHA SOARES, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte, conforme laudo cadavérico de fis. 125/126.

Infere-se, ainda, que o denunciado Lucas Torrezani de Oliveira, valendo-se da condição de agente público (policial militar), abusa do poder que lhe foi atribuido, a fim de beneficiar a si mesmo, e invoca seu cargo para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.

DETALHAMENTO FÁTICO

Depreende-se dos autos que o denunciado LUCAS e a vitima GUILHERME eram moradores do Condominio Residencial Parque dos Flamboyants, sendo este morador do apartamento 102, bloco l, e aquele morador do Apartamento 204, Bloco E.

Há aproximadamente quatro meses antes dos fatos, o denunciado LUCAS passou a ter problemas no condomínio, pois, junto a seus amigos, ficava no hall de entrada dos Blocos, após às 22h00min, madrugada a dentro, ingerindo bebida alcoólica, fumando, rindo, conversando alto e ouvindo música alta, perturbando o sossego dos demais condôminos, principalmente no Bloco I, onde no térreo residia a vitima GUILHERME e sua família.

Por morar no térreo, as janelas de um dos quartos e da cozinha do apartamento da vitima GUILHERME davam exatamente para o banco no hall de entrada do Bloco I, ond aconteciam os encontros, o que gerava um incomodo maior, pois os barulhos perturbavam seu sossego.

Por vezes, a própria vítima GUILHERME já havia solicitado a LUCAS e os demais participantes das 'festinhas" que encerrassem as confraternizações, por conta do barulho, contudo, os encontros continuavam acontecendo, tendo a vítima e outro morador registrado formalmente as ocorrências no livro do condomínio.

Diante das reclamações, a sindica do Condomínio advertiu verbalmente o genitor de LUCAS sobre o ocorrido, porém o denunciado LUCAS, negligenciando as regras de convivência, continuou realizando os encontros, o que no dia 06 de abril de 2023, gerou a notificação formal ao apartamento 204, do Bloco E, onde LUCAS residia.

Em sequência, o denunciado JORDAN, que já se encontrava devidamente posicionado, aderindo a conduta do denunciado LUCAS, e prestando ajuda a este, empurra GUILHERME com o intuito que o mesmo ficasse indefeso, possibilitando a execução do disparo.

Com o empurrão, a vítima GUILHERME perde o equilibrio, e o denunciado LUCAS, aproveitando sua situação de vulnerabilidade, e encorajado pela conduta de Jordan, efetua um disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões que foram a causa suficiente para a sua morte.

Mesmo atingida, a vitima tenta deixar o hall de entrada do Bloco I, para fugir de seus algozes, contudo, cai no chão agonizando, em frente ao portão, enquanto o denunciado LUCAS assiste a tudo ingerindo bebida alcoólica.

No dia seguinte aos fatos, no grupo do aplicativo WhatsApp, denominado "Cadê Matheus", o denunciado LUCAS, em total desapego com à vida humana, e debochando sobre a morte da vítima GUILHERME, escreve a seguinte mensagem para os demais participantes: "ele queria dormir, agora dormiu".

Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que os denunciados não concordaram com a abordagem da vitima solicitando o fim da festinha" deles, e de forma banal ceifaram sua vida.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, uma vez que a mesma estava desarmada, e foi empurrada, deixando-a vulnerável, impossibilitando qualquer chance de defesa, bem como os denunciados estavam em superioridade numérica.

Agindo assim, o denunciado LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA praticou a conduta prevista no art. 121, § 2º, Il (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima), do Código Penal, c/c art. 33, parágrafo único, da Lei 13.869/2019, tudo na forma do art. 69, do Código Penal, e o denunciado JORDAN RIBEIRO DE OLIVEIRA praticou a conduta prevista no art. 121, § 2º, Il (fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/e art. 29, ambos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que, após o recebimento e autuação desta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito estabelecido no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-os para oferecerem resposta e intimando-os para audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas e interrogados os denunciados, prosseguindo-se até a decisão de PRONÚNCIA, a fim de que seja submetido a julgamento e condenado pelo E. Conselho de Sentença.

No dia dos fatos, o denunciado LUCAS, através de um grupo no aplicativo WhatsApp, denominado "Cade Matheus", convida o denunciado JORDAN e ARTHUR para uma "festinha" em um dos Blocos do Condomínio Residencial Parque dos Flamboyants.

Por volta das 22h30min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR passam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar no hall de entrada do Bloco I, onde no andar térreo reside a vitima GUILHERME.

Às 02h22min da madrugada de domingo para segunda-feira, a vítima GUILHERME, de forma tranquila, vai ao encontro do grupo que estava bebendo e conversando no hall de entrada do Bloco I, e solicita que falem mais baixo, pois o barulho estava incomodando, tendo o grupo, aparentemente, deixado o local.

Contudo, às 02h37 min, LUCAS, JORDAN e ARTHUR, retornam ao hall de entrada do BlocoI, e continuam a ingerir bebidas alcoólicas e conversar alto, perturbando o sossego dos condôminos.

A vítima, inconformada, pois nem ele, nem sua família conseguiam dormir por conta do barulho, às 03h02min da madrugada, deixa seu apartamento, e, novamente, vai até o hall de entrada do Bloco 1, onde o grupo estava, e colocando as mãos para trás, verbaliza dizendo: "vocês estão tirando com a minha cara"", pedindo mais uma vez para eles irem embora.

Neste instante, o denunciado LUCAS, que no momento não estava no exercício da função, mas valendo-se da condição de Policial Militar, abusando do poder que lhe foi atribuido, saca a arma de fogo que trazia consigo na sua cintura, e de forma intimidatória diz para a vítima: "eu sou PM, o que você vai fazer?".

Diante da intimidação, o denunciado JORDAN, que estava sentado no banco, se levanta e fica posicionado próximo ao denunciado LUCAS e a vitima GUILHERME.

Nesta ocasião, o denunciado LUCAS, com a arma em punho na mão direita e uma bebida alcoólica na mão esquerda, se aproxima da vítima, que se encontra o tempo todo sem camisa e com as mãos para trás das costas, e projeta o cano da arma de fogo por duas vezes em direção ao tórax de GUILHERME.

Ato contínuo, o denunciado LUCAS, com uma postura agressiva, bate o cano da arma no rosto da vítima GUILHERME, que, com o intuito de se defender, reage e tenta avançar em direção a arma de LUCAS, para repelir a injusta agressão que estava sofrendo.

O Ministério Público requer também a fixação de valor minimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais como morais (STF Resp. n° 1.585.684), não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos por vítima, a serem verificados em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstáncias do fato e as consequências pedagógicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da conduta, dentre outros), nos moldes do artigo 387, IV, do CPP.

[...]

Da Preliminar de Excesso de Linguagem na Sentença de Pronúncia

A defesa do
r
ecorrente alega excesso de linguagem na sentença de pronúncia, afirmando que o magistrado utilizou termos que antecipam juízo de valor, comprometendo a imparcialidade do Tribunal do Júri.

Cita, como exemplo, a afirmação de que "os denunciados, de forma banal, ceifaram a vida da vítima", e o destaque de que o crime foi cometido com frieza e desprezo pela vida humana.

Contudo, a preliminar arguida não merece prosperar.

A decisão de pronúncia, por sua natureza, constitui um juízo de admissibilidade da acusação, e não de mérito.

Conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou participação, declarando o dispositivo legal em que o acusado foi incurso e especificando as qualificadoras.

No presente caso, a sentença de pronúncia cumpriu rigorosamente os requisitos legais, ao indicar que a materialidade e os indícios de autoria,
que
foram demonstrados pela prova pericial (reprodução simulada, laudos de exame de arma de fogo, de local de homicídio e de imagens de videomonitoramento) e pela prova testemunhal produzida em Juízo.

Ao descrever os fatos e as provas que a sustentam, a decisão não incorreu em valoração aprofundada da culpabilidade do acusado, mas sim apresentou os elementos mínimos necessários, para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

O trecho apontado pela defesa ("Vislumbra-se que o crime foi praticado por motivo fútil, na medida em que os denunciados não concordaram com a abordagem da vítima solicitando o fim da 'festinha' deles, e de forma banal ceifaram sua vida"), na verdade, reproduz a narrativa da denúncia, conforme expresso na própria sentença, que o cita como alegação do Ministério Público.

A função do juiz na pronúncia é justamente verificar a coerência entre a denúncia e os elementos de prova, que justificam a remessa do caso ao júri, incluindo as qualificadoras.

Como bem salientou o Ministério Público em suas contrarrazões, o juiz, ao pronunciar o réu, tem a obrigação de justificar a não prolação de outras decisões (impronúncia, absolvição sumária, ou desclassificação), o que demanda a exposição dos elementos probatórios que a sustentam.

A mera indicação das provas colhidas, sem emitir juízo de certeza sobre a culpabilidade, não configura excesso de linguagem.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme tese nº 10 da Edição nº 75 do "Jurisprudência em Teses", pacificou o entendimento de que a sentença de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e aos indícios de autoria, para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o Conselho de Sentença.

No caso em tela, a decisão se ateve a essa diretriz, apresentando os elementos que justificam a admissibilidade da acusação, sem invadir a competência do júri.

Assim, rejeito a preliminar de excesso de linguagem.

Da Alegação de Nulidade da Sentença de Pronúncia por Falta de Fundamentação

Nesse tópico, a defesa sustenta que a sentença de pronúncia seria nula por falta de fundamentação, alegando que não houve individualização das razões, para a manutenção das qualificadoras e que a decisão se limitou a reproduzir a narrativa da acusação sem análise crítica.

Essa tese também não se sustenta.

O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, exigem que as decisões judiciais, incluindo a pronúncia, sejam fundamentadas, com a indicação da materialidade do fato e dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias qualificadoras.

Todavia, como já ressaltado, a pronúncia é um juízo de mera admissibilidade da acusação, no qual o juiz não pode aprofundar-se no mérito da prova, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia, em conformidade com o que foi demonstrado na análise da preliminar anterior, apresenta, de forma clara e fundamentada, os indícios de autoria e a materialidade do fato, remetendo a análise aprofundada das teses defensivas ao Conselho de Sentença.

O julgador de primeiro grau, ao transcrever trechos dos depoimentos testemunhais (do policial militar Cesar de Souza Camarinha, do policial militar João Felipe Garcia Oliveira, da síndica Mônica Aparecida Oliveira Gomes, da testemunha ocular Arthur Calzavara Fonseca, da companheira da vítima Janaína Iara Moraes, do porteiro Lucas Lima, da amiga da vítima Letícia de Cassia Santos Baptista, da testemunha Leandra Vieira Buteri, do policial civil Julimar de Jesus Silva, e dos interrogatórios dos réus Jordan Ribeiro de Oliveira e Lucas Torrezani de Oliveira) e analisando a coerência das alegações ministeriais com os elementos colhidos, o juízo demonstrou a existência de um lastro probatório mínimo, para a manutenção das qualificadoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes e sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O magistrado não está obrigado a esgotar a análise da prova, mas a apresentar os indícios que justificam a submissão do caso ao júri.

Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação.

Do Mérito Recursal

Da Exclusão da Qualificadora do Motivo Fútil

A defesa pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil, argumentando que o crime não foi praticado por discordância em cessar o barulho, mas sim pela necessidade de defesa pessoal do
r
ecorrente, diante de uma agressão iminente da vítima, que estava alterada por álcool e drogas e tentou desarmá-lo.

Conforme já amplamente exposto, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não há
nenhum
indício nos autos que as sustente.

Havendo dúvida ou controvérsia sobre sua configuração, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

No caso em análise, há fortes indícios de que o motivo do crime pode, sim, ser considerado fútil.

A denúncia e a prova testemunhal indicam que Lucas e seus amigos perturbavam o sossego dos moradores do condomínio com barulho e festas constantes, o que gerou diversas reclamações da vítima Guilherme e de outros condôminos.

O próprio Arthur Calzavara Fonseca, amigo dos réus, relatou que Guilherme se aproximou tranquilamente na primeira vez para pedir silêncio, e que o grupo até deixou o local, mas retornou depois.

Na segunda vez, Guilherme estava mais estressado, perguntando se "estavam tirando com a cara dele" e pedindo para irem embora.

Neste momento, Lucas se identificou como policial, sacou a arma e o intimidou.

A alegação da defesa de que a vítima teria partido para cima de Lucas e tentado desarmá-lo é uma tese que deve ser analisada pelo júri.

Há depoimentos nos autos que contradizem essa versão, indicando que Guilherme estava com as mãos para trás e não demonstrou agressividade.

A coronhada desferida por Lucas no rosto da vítima e o empurrão de Jordan só ocorreram após Lucas sacar a arma e iniciar a intimidação.

O deboche de Lucas em grupo de WhatsApp, afirmando "ele queria dormir, agora dormiu", após o crime, corrobora a tese de futilidade, indicando um desapego à vida humana e desproporção na reação.

A existência de discussões anteriores sobre o barulho não afasta, por si só, a futilidade, especialmente, quando a reação é desproporcional à provocação inicial.

A jurisprudência citada pela defesa ("A discussão antes do evento criminoso faz desaparecer o motivo fútil") é uma tese defensiva que deverá ser submetida à apreciação dos jurados, visto que há elementos nos autos que permitem a manutenção da qualificadora.

A análise do laudo toxicológico da vítima, que apontou alto índice de álcool e presença de benzoilecgonina e cocaína, é um elemento que a defesa poderá explorar em plenário, mas não é suficiente, nesta fase processual, para afastar a qualificadora de plano, uma vez que a conduta de Lucas, ao sacar a arma e confrontar a vítima de forma intimidatória, não se mostra condizente com uma suposta legítima defesa, diante de uma agressão injusta e iminente que justificasse o uso letal da força.

Portanto, havendo indícios suficientes para a manutenção da qualificadora do motivo fútil, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Da Exclusão da Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima

A defesa busca, ainda, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que a vítima estava ciente da arma e optou por avançar, não havendo surpresa, e que o empurrão de Jordan é irrelevante, já que ele foi impronunciado.

Esta qualificadora também possui indícios mínimos para ser mantida e submetida à apreciação do júri.

A narrativa dos fatos, corroborada por depoimentos e imagens do videomonitoramento, indica que a vítima Guilherme estava desarmada e com as mãos para trás quando se aproximou do grupo pela última vez, buscando apenas silêncio.

Lucas, por sua vez, sacou a arma e, de forma intimidatória, a utilizou para agredir Guilherme no tórax e no rosto.

Nesse contexto, o empurrão desferido por Jordan, que fez a vítima perder o equilíbrio, foi imediatamente seguido pelo disparo de Lucas.

O laudo de reprodução simulada dos fatos concluiu que o empurrão afastou a vítima do atirador e a desequilibrou, "eliminando qualquer possibilidade de defesa que eventualmente existisse, contribuindo, portanto, para o resultado do homicídio independentemente da intenção subjetiva de Jordan".

Além disso, o laudo apontou que a posição e a distância da vítima para a arma indicavam fortemente que não havia risco significativo ou iminente para o atirador no momento do disparo.

A argumentação da defesa de que a impronúncia de Jordan implica na irrelevância do empurrão para a qualificadora, é uma questão que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

A decisão de impronúncia de Jordan apenas significa que não há indícios suficientes de sua coautoria, ou participação dolosa no homicídio, não necessariamente que sua conduta (o empurrão) não tenha contribuído para dificultar a defesa da vítima, característica que se insere no contexto da qualificadora.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível se manifestamente improcedente, exigindo-se a análise de todos os elementos que compõem o contexto da ação, e não apenas o fato de a vítima estar desarmada.

A dinâmica dos fatos, com a intimidação inicial, a agressão com a arma e o empurrão que desequilibrou a vítima antes do disparo fatal, cria um cenário de vulnerabilidade que justifica a manutenção da qualificadora para ser analisada pelo júri.

Portanto, havendo indícios suficientes para a manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Da Absolvição Quanto ao Delito de Abuso de Autoridade

Por fim, a defesa busca a absolvição do crime de abuso de autoridade, alegando que a frase "eu sou PM, o que você vai fazer?" não revela dolo específico de obter vantagem ou privilégio indevido, mas apenas uma tentativa de identificação como policial.

Argumenta também a ausência de resultado concreto e a falta de indiciamento por abuso de autoridade no relatório final da polícia.

A imputação do crime conexo (abuso de autoridade) ao Tribunal do Júri, juntamente com o homicídio, é cabível quando há conexão entre os delitos.

Admitida a imputação do crime de competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular, por força da "vis attractiva".

A prova testemunhal, em especial o depoimento de Arthur Calzavara Fonseca e da síndica Mônica, aponta que Lucas não apenas se identificou como PM, mas o fez de forma intimidatória ("eu sou PM, o que você vai fazer?"), e que, em momento anterior, fardado e armado, chegou a intimidar a síndica, afirmando que continuaria com as festas e que "não existia lei que proibiria ele de fazer".

Esse conjunto probatório indica a possível intenção de Lucas em se valer de sua condição de agente público, para impor sua vontade e se eximir de obrigações legais (respeitar as regras do condomínio e cessar a perturbação do sossego), configurando, em tese, o dolo específico exigido pelo tipo penal de abuso de autoridade.

A divergência da esposa da vítima sobre a frase exata proferida por Lucas, não é suficiente para afastar a imputação nesta fase, pois outros depoimentos a confirmam, e caberá ao júri valorar a prova.

A ausência de indiciamento por abuso de autoridade no relatório final da polícia não vincula o Ministério Público nem o Poder Judiciário.

A denúncia foi oferecida pelo órgão ministerial, que entendeu haver indícios suficientes para a imputação.

Portanto, havendo indícios da prática do crime de abuso de autoridade e sua conexão com o homicídio, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivo

Diante do exposto e, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de:

Rejeitar
a preliminar de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.

Rejeitar
a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação.

No mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS TORREZANI DE OLIVEIRA, mantendo-se inalterada a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos, para que o
r
ecorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, c/c art. 33, parágrafo único, da Lei 13.869/2019, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)